Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil e Tributário. Remessa necessária e Apelação Cível em Mandado de Segurança. Preliminares de inovação recursal e de inépcia da peça recursal suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Iptu/tlp. Propositura de ação anulatória com seguro garantia. Inocorrência de suspensão da exigibilidade. Prescrição de crédito tributário. Segurança concedida. Remessa Necessária desprovida. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Remessa Necessária e Apelação civil contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para reconhecer a prescrição de créditos tributários referentes ao IPTU/TLP dos exercícios de 2015 e 2016, incidentes sobre imóvel localizado no Setor de Áreas Especiais do Noroeste – AENW.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões deve ser acolhida; (ii) analisar se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões deve ser acolhida; (iii) analisar se o mandado de segurança é via processual adequada para discutir a prescrição de crédito tributário já com execução fiscal em curso; e (iv) analisar a presença de causa suspensiva da exigibilidade dos tributos que impediria o curso do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal arguida em sede de contrarrazões. Apesar de o Distrito Federal não ter suscitado a tese de inadequação da via eleita em contestação, tal matéria foi apresentada ao Juízo de origem em embargos de declaração, e, ainda, poderia ser analisada de ofício com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da apelação arguida em sede de contrarrazões. Constatada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
5. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. O impetrante defende que ocorreu a prescrição de crédito tributário, matéria viável de ser analisada por intermédio de Mandado de Segurança quando não houve a apreciação judicial da matéria na Execução Fiscal.
6. No mérito, é certo que, antes de o Distrito Federal ajuizar a Execução Fiscal, a parte impetrante propôs ação anulatória de lançamento relacionado a IPTU e TLP com seguro garantia, na forma do art. 38 da Lei n. 6.830/1980.
7. Contudo, na referida ação anulatória dos lançamentos de IPTU e TLP, referente a créditos vencidos em 2015 e 2016, não houve medida liminar ou antecipatória com efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
8. O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme posicionamento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 378), servindo apenas para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
9. O prazo prescricional, previsto no art. 174 do CTN, encerrou-se em cinco anos, contados do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (Tema Repetitivo 980 do STJ). A execução fiscal foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional quinquenal, inexistindo nos autos demonstração de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.
10. Evidenciado direito líquido e certo apto ao reconhecimento da prescrição em Mandado de Segurança.
IV. Dispositivo
11. Remessa Necessária desprovida. Preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Apelação cível conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Desprovida.
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; CTN, arts. 151, 174; CPC, arts. 485, 487, 932, 1.010, 1.012; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, 16, 38; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.658.517/PA, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018 (Tema Repetitivo 980); STJ, REsp no 1.156.668/DF (Tema Repetitivo 378), Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/11/2010; STJ, AgInt no REsp no 1.976.220/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04/04/2022.